Tribunal: TJDFT
Processo: 0703457-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703457-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RICARDO RUY MAIA - EPP, JANDYRA SALGADO MAIA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu nova pesquisa de veículos pelo sistema Renajud (proc. no 0708111-15.2018.8.07.0006, ID no 81436812). 2. O agravante, em suma, destaca que a consulta pleiteada decorre do fato de ter esgotado os meios que dispunha com o intuito de localizar bens dos devedores que possam satisfazer o crédito. Argumenta que o Estado, por conduzir a solução dos conflitos, deve viabilizar a celeridade e a eficácia no andamento dos processos. 3. Ressalta que a última pesquisa no sistema Renajud foi efetivada em 25/4/2019. Logo, teria decorrido lapso temporal suficiente para a renovação da diligência, pois é possível que os devedores tenham adquirido veículos automotores nesse período. 4. Acrescenta que os sistemas criados para localizar patrimônio dos devedores (a exemplo de Bacenjud, Infojud e Renajud) só podem ser acessados mediante autorização ou intervenção do Judiciário, o que justifica a reiteração da medida após o decurso de prazo razoável, ainda que a anterior tenha sido frustrada, sobretudo porque há possibilidade de surgimento de bens e o direito do credor deve ser preservado. 5. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao recurso, com o intuito de realizar a pesquisa de veículos em nome dos devedores via sistema Renajud e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 6. Preparo (ID no 22995297 e no 22995298). 7. É o necessário, cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. A execução de título extrajudicial iniciou-se em 27/3/2018 e desde então foram feitas todas as diligências pleiteadas pelo credor. A última pesquisa realizada no Renajud ocorreu em 25/4/2019 (ID no 33581088 - 33581099), ou seja, há mais de 1 ano. 13. Não foram encontrados bens e/ou ativos financeiros, o que inviabilizou eventual penhora (ID no 33580965 - no 33581075 dos autos no 0708006-53.2018.8.07.0001). Esta Turma tem precedentes no sentido de autorizar nova pesquisa após um ano da anterior: Acórdão no 1283004, 07134128720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Dispositivo 15. Defiro o efeito suspensivo ativo para que seja realizada nova pesquisa de veículos eventualmente registrados em nome dos agravados, via sistema Renajud (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 17. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO